Tribunal: TJSP
Processo: 1047118-40.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissão quanto aos fundamentos jurídicos e análise de provas que levaram à manutenção da sentença, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissão quanto aos fundamentos jurídicos e análise de provas que levaram à manutenção da sentença, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento - Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047118-40.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 15 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
é embargada ADRIANA LOPES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047118-40.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 16755/asc
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1047118-40.2019.8.26.0114/50000
EMBTE: QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 15 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
EMBDO: ADRIANA LOPES FERNANDES
VOTO no 16755/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA - Alegação de omissão quanto aos
fundamentos jurídicos e análise de provas que levaram à
manutenção da sentença, com pedido de efeitos infringentes e
finalidade de prequestionamento - Rejeição - Devem ser
rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a
ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo
1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do
venerando acórdão de fls. 323/327, em que negado provimento ao recurso de apelação da ré
embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a ré a pagar multa prevista
em razão do atraso na entrega do imóvel, bem como a restituir a taxa condominial.
A ré embargante pede a declaração do venerando acórdão, a
fim de que seja corrigida suposta omissão quanto à aplicabilidade do art. 476 do CC e quanto à
comprovação da mora concomitante da embargada pelos documentos juntados, pleiteando
efeitos modificativos e finalidade de prequestionamento.
Houve oferecimento de contrarrazões.
É o breve relatório.
Nada obstante as alegações de obscuridade, inexiste vício a ser
reconhecido.
O v. acórdão enfrentou fundamentadamente o tema envolvendo
a mora da construtora, indicando não estar caracterizada a impontualidade do comprador diante
do atraso na conclusão da obra, que justifica a demora na obtenção do financiamento bancário
somada à falta de provas da disponibilidade do imóvel e sua não entrega em razão da
inadimplência do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047118-40.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 16755/asc
3
Logo, se não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão, mas mero entendimento com o qual a parte vencida não concorda, não
cabe ao tribunal, no julgamento dos embargos declaratórios, examinar alegações de mérito,
envolvendo reavaliação de fundamentos e provas, como se os embargos fossem infringentes.
Disso resulta que não cabe modificar o v. acórdão, ressalvando-
se, contudo, que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)